Tribunal: TJBA
Processo: 0000636-61.2010.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000636-61.2010.8.05.0046 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: O MUNICIPIO DE CANSANCAO e outros Advogado(s): MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, ALTAMIR EDUARDO SANTANA GOMES, SONIA SILVA CALDAS APELADO: ANALDINO PEREIRA FERREIRA e outros (3) Advogado(s):FABIAN TOURINHO SILVA, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, MARCELO LYRIO SOUZA, JAILMA DE ABREU CARVALHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO PARA ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cansanção/BA contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.º 0000636-61.2010.8.05.0046, movida por servidores públicos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente municipal ao pagamento de vencimentos atrasados de dezembro de 2009 e de janeiro a novembro de 2010, bem como de férias de 2009 acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário referente ao mesmo ano. O Município, em sede recursal, alegou nulidade da contratação, prescrição do direito e litigância de má-fé dos autores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a contratação de servidores sem prévio concurso público impede o pagamento de verbas remuneratórias como férias e 13º salário; (ii) analisar se a pretensão autoral está prescrita; (iii) avaliar se houve má-fé por parte dos autores ao pleitear judicialmente os valores; (iv) definir a correção quanto ao momento de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em causas ilíquidas contra a Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento da ação em 15/12/2010, com pretensão voltada ao pagamento de verbas entre dezembro de 2009 e novembro de 2010, respeita o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, o que afasta a alegação de prescrição. A contratação de servidores sem concurso público, embora nula, não afasta a obrigação da Administração de remunerar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao enriquecimento sem causa. Lado outro, restou demonstrado nos autos que os apelados são servidores estatutários. Os direitos ao 13º salário e às férias com adicional de 1/3 são assegurados constitucionalmente a todos os servidores públicos, nos termos do art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988, independentemente da forma de investidura no serviço público. A ausência de documentação comprobatória de pagamento, cuja guarda compete à Administração Pública, atrai para esta o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Não havendo comprovação de quitação, impõe-se a condenação. A alegação de litigância de má-fé por parte dos autores é improcedente, por inexistir nos autos qualquer demonstração de dolo processual, alteração da verdade dos fatos ou uso do processo com finalidade ilícita. O exercício do direito de ação para cobrança de verbas salariais não configura má-fé. A fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, é incabível quando a sentença é ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, sendo necessário que os honorários sejam fixados somente após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício quanto aos honorários. Tese de julgamento: A contratação irregular de servidores públicos sem concurso não afasta o dever da Administração de pagar os valores referentes a salários, férias e 13º salário pelas funções efetivamente exercidas. O ajuizamento da ação dentro do prazo de cinco anos contados da data do inadimplemento afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932. O ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias é da Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não sendo caracterizada pelo simples exercício do direito de ação. Em ações ilíquidas contra a Fazenda Pública, os honorários de sucumbência devem ser fixados somente após a liquidação do julgado, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000636-61.2010.8.05.0046, em que figuram como apelante O MUNICIPIO DE CANSANCAO e outros e como apelada ANALDINO PEREIRA FERREIRA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO TOCANTE À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, para determinar que o percentual seja definido somente após a liquidação do julgado, em observância ao que dispõe o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, nos termos do voto da relatora. Salvador, .